Tribunal: TJDFT
Processo: 0707907-27.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL N.o 566/93. ROL EXEMPLIFICATIVO. PORTADORA DE DEFICIÊNCIA LEVE, PERMANENTE E TOTAL (CID M17.9), DE EPISÓDIOS FREQUENTES DE PERDA DE MEMÓRIA E DIAGNOSTICADA COM IVE TIPO O + BEXIGA HIPERATIVA (CID N39.3). NECESSIDADE DE LOCOMOÇÃO REGULAR PARA ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. LAUDO MÉDICO. TRANSPORTE GRATUITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da Lei Distrital 566/1993, as pessoas que sofrem com deficiência física, que impeça a locomoção efetiva, são beneficiárias do passe livre no sistema de transporte público.
O rol das doenças apresentadas na Lei Distrital n. 566/93 não é taxativo e merece uma interpretação sistemática e teleológica, levando-se em conta a enfermidade, o grau de limitação imposto pela patologia e condição econômica do seu portador. Compreensão à luz do direito à saúde, de acesso universal e igualitária, assim como no princípio da dignidade da pessoa humana.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.